Tribunal: TJES
Processo: 5011956-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011956-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: ANDREA CARDINALLE FLORENCIO ABJAUD e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E ATUALIZADO. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou, solidariamente com o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, a internação compulsória de JORGE NARCISO ABJAUD em clínica especializada, com fornecimento de medicação e envio de relatórios bimestrais ao juízo, sob pena de multa e crime de desobediência. O ente agravante sustenta a ausência de laudo médico atualizado como óbice à concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para a concessão de medida de internação compulsória por meio de tutela de urgência, notadamente a existência de laudo médico circunstanciado e atualizado, conforme exigido pelo art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é direito fundamental de eficácia imediata, assegurado nos arts. 6º e 196 da CF/1988, sendo dever comum da União, dos Estados e dos Municípios garanti-lo por meio de ações e serviços de saúde, inclusive os destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade, como os dependentes químicos.

A internação compulsória é juridicamente admitida, desde que seja medida excepcional, amparada em laudo médico circunstanciado e atual, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, além de fundamentada em risco à integridade do paciente ou de terceiros.

Consta nos autos laudo médico recente emitido em 20.05.2024, por profissional vinculado ao CAPS de Itapemirim, recomendando expressamente a internação involuntária urgente, em razão da severa dependência de álcool do paciente, com graves alterações mentais e comportamentais.

A alegação de desatualização do laudo médico não procede, sendo descabido imputar à parte autora a responsabilidade por eventual demora do Judiciário na apreciação do pedido de urgência.

A responsabilidade pela efetivação da política pública de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo inaplicável, no caso concreto, a tese da reserva do possível, ante a inexistência de prova de risco ao equilíbrio fiscal do Estado agravante.

A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica quanto à legitimidade do Ministério Público para propositura da ação, à possibilidade de internação compulsória diante de risco à vida do paciente e de terceiros, e à suficiência de laudos médicos emitidos por profissionais do SUS para amparar a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória por dependência química pode ser deferida em tutela de urgência quando comprovada a necessidade por meio de laudo médico circunstanciado e atualizado, subscrito por profissional do SUS.

A responsabilidade pelo custeio do tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo inaplicável a tese da reserva do possível quando não demonstrado prejuízo concreto ao orçamento público.

A demora na análise judicial do pleito não pode ser imputada à parte autora como fator de desatualização do laudo, sob pena de violação ao princípio da proteção integral à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CC/2002, art. 1.777; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 393175 AgR/RS.
STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.12.2013, DJe 05.02.2014.
TJES, AgInt n. 015169000260, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 22.08.2017.
TJES, AI n. 068179000036, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 19.09.2017.
TJES, AI n. 24139007462, Rel. Des. William Couto Gonçalves (subst. Lyrio Régis), j. 06.08.2013.
TJES, AI n. 6100053500, Rel. Des. William Couto Gonçalves (subst. Lyrio Régis), j. 30.06.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011956-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
OS
:
ANDREA CARDINALLE FLORENCIO ABJAUD

E
JORGE NARCISO ABJAUD

J
U
IZ
: DR.
RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de decisão
que deferiu

pedido de tutela
de urgência manejado em seu desfavor e do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM para determinar
internação compulsória
de

JORGE NARCISO ABJAUD
em
“
Clínica, Hospital ou estabelecimento apropriado ao tratamento especializado, às suas expensas, conforme caso descrito na inicial e documentos, bem como de toda a medicação pertinente, devendo a clínica elaborar e encaminhar a este juízo relatório bimestral acerca do beneficiário, até ulterior decisão, sob pena de crime de desobediência e multa diária”.

Em suas razões recursais sustentou
o ente estatal, em suma,
ausência de laudo médico circunstanciado atualizado, tendo consignado que
“A decisão agravada não se atentou aos requisitos acima mencionados, eis que o laudo médico, no qual se baseou, encontra-se desatualizado, tendo sido elaborado em 13/12/2023, ou seja, 07 meses (231 dias) antes da decisão proferida”
.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

Prefacialmente
,
impõe-se salientar que o direito à saúde encontra-se estabelecido, expressamente, no rol dos direitos indisponíveis, contido no artigo 6º, da Constituição Federal, dentro da esfera do mínimo existencial, revelando-se como dever do ESTADO (gênero) fornecer e assegurar, gratuitamente, tratamento à saúde
a
o cidadão, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal.

A este respeito, a
Lei Federal n° 8.080/90,
ao dispor sobre
as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento
dos serviços correspondentes,
prescreve
, em seu artigo 2
o
,
caput,
que
"a saúde é um direito fundamenta
l
do ser humano, devendo o Estado
prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício."

Desta forma, nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 393175 AgR/RS), revela-se como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios zelar pela preservação dos direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, particularidade que ganha especial destaque no caso dos autos diante da medida de internação compulsória vindicada ser prevista no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de atendimento integral à assistência médica e farmacêutica necessárias ao tratamento de saúde do cidadão, sobretudo se constatada a impossibilidade econômica deste em arcar com o custeio dos medicamentos e tratamentos indispensáveis à
preservação
de sua
saúde
e, via consequência, de sua

vida
,
consoante o entendimento assente do
Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

Com relação à internação compulsória, cumpre destacar ser a mesma
admitida pela jurisprudência, sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras
d
e
arcar com as despesas alusivas ao tratamento,
desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01,
dentre os quais
se
destaca a exigência de laudo médico circunstanciado
e atualizado

que caracterize os seus motivos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. USUÁRIO E DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1.
Como cediço, em sede de agravo de instrumento, a cognição a ser empreendida na instância ad quem restringe-se aos limites impostos do que fora decidido pelo Juiz a quo, ou seja, in casu, à existência ou não dos requisitos necessários à antecipação da tutela.
2
. A “internação compulsória” é aquela que pode ser determinada judicialmente, todavia, esta deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, atualizado e específico. Sem ele, o magistrado não pode determinar a internação por ausência de fundamento técnico.
3. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24139007462, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 21/08/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE.
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1.
O Poder Público, através de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como também coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância. Precedentes do STJ.

2.
O direito à saúde está intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, tendo sido elevado a direito fundamental do homem, independente de suas condições financeiras.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo Ap, 6100053500, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2015, Data da Publicação no Diário: 08/07/2015)

Consoante se depreende d
os autos
, pretende-se a internação compulsória de
JORGE NARCISO ABJAUD
,

em razão De
alteração mental e comportamental devido ao uso abusivo de álcool
.

D
ispõe o artigo 4º,
caput
e §1º,
da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades,
visará a reinserção social do paciente em seu meio e
somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida
n
o artigo 1.777, do CC/02,
que reforça
o recolhimento
como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo.

Por estas razões, visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio paciente, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que “
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

Nesse passo, ao disciplinar os procedimentos a serem adotados pelos médicos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Espírito Santo, estabeleceu em seu artigo 3º, que, “
Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória,
o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.
”

Esta é, inclusive, a compreensão firmada pela jurisprudência do e. STJ e deste e. TJES
:

HABEAS CORPUS -
AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216/2001 - EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS 1.

A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2.
A interdição civil com internação compulsória, tal como determinada pelas instâncias inferiores, encontra fundamento jurídico tanto na Lei n. 10.216/2001 quanto no artigo 1.777 do Código Civil. No caso, foi cumprido o requisito legal para a imposição da medida de internação compulsória, tendo em vista que a internação do paciente está lastreada em laudos médicos.
3.
Diante do quadro até então apresentado pelos laudos já apreciados pelas instâncias inferiores, entender de modo diverso, no caso concreto, seria pretender que o Poder Público se portasse como mero espectador, fazendo prevalecer o direito de ir e vir do paciente, em prejuízo de seu próprio direito à vida.
4.
O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos laudos invocados no acórdão impugnado. (...) (
STJ
; HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DIAGNÓSTICO MÉDICO E PSICOLÓGICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FALTA DE DISCERNIMENTO E INCAPACIDADE PARA PEDIR AJUDA MÉDICA.
EXPOSIÇÃO DA PRÓPRIA VIDA E DA VIDA DE TERCEIROS A RISCOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A internação compulsória de pessoas portadoras de doenças mentais é possível desde que determinada por ordem judicial e lastreada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.
216/2001
). 3. A internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF/
1998
). 3.
No presente caso, o quadro clínico do paciente foi objeto de diagnóstico feito por médica vinculada ao Sistema Único de Saúde de Água Doce do Norte, com expressa indicação de internação compulsória. Também consta dos autos um relatório subscrito por três profissionais da área da saúde (farmacêutico, assistente social e psicóloga) que compõem o 'NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família', órgão da Secretaria Municipal de Saúde de Água Doce do Norte, pedindo expressamente 'medida protetiva ou autorização judicial para internação compulsória' (fls. 28⁄29).
4.

Consta em tal relatório que o paciente é dependente químico há alguns anos, faz uso descontrolado de drogas lícitas e ilícitas a ponto de afetar o seu discernimento, não tendo lucidez para procurar ajuda médica. O relatório também descreve que a situação o paciente expõe a riscos a sua e de sua família, necessitando de atuação estatal para cessar esse quadro.
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 068179000036, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

N
a hipótese, constata-se que em um primeiro momento o magistrado
a quo
entendeu pela insuficiência do laudo médico que instruiu a exordial,
datado de 17.05.2023
, tendo sido então determinado

“
que o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que realizem, no prazo de 30 (trinta) dias, avaliação de JORGE NARCISO ABJAUD, apresentando relatório técnico da equipe multidisciplinar/multiprofissional, esclarecendo o quadro clínico, as tentativas terapêuticas realizadas e que a única forma de tratamento atual é a internação psiquiátrica”.

Ato contínuo, com a realização do outrora determinado a própria Superintendência Regional de Saúde da municipalidade em questão encaminhou ao Juízo
de origem
a seguinte informação:
“
Informamos que o referido paciente realizou CONSULTA EM PSIQUIATRIA no dia 20/05/2024 no CAPS de Itapemirim, na qual FOI EMITIDO LAUDO INDICANDO INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA em clínica especializada para dependentes químicos e bebidas alcoólicas COM URGÊNCIA, conforme comprovante em anexo”.

M
ister consignar, aliás, que
a
conclusão
pela internação
também é corroborada
pelo Ministério Público atuante nesta instância ao consignar que
“
restou evidenciado que a pessoa de Jorge Narciso Abjaud, de 62 (sessenta e dois) anos, sofre de dependência severa de álcool, apresentando graves alterações mentais e comportamentais. Ele já recebe tratamento psicológico e psiquiátrico no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) de Itapemirim e possui a recomendação por mais de um profissional da medicina de internação urgente em uma clínica especializada, pois sua condição representa risco à sua vida e à convivência familiar”.

Acrescente-se,
portanto
, o risco que o réu/agravado representa para si próprio, sua família e para a sociedade, conforme verifica-se no
s
relato
s
médico
s

acostados
.

A jurisprudência desta Corte não destoa da compreensão ora trilhada,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – TUTELA DE DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO – TESE AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DO LAUDO MÉDICO – DOCUMENTOS SUBSCRITOS POR MÉDICO VINCULADO AO SUS - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em inadequação do manejo de Ação Civil Pública, pelo Ministério Público, para tutelar direito individual indisponível à saúde. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública visando à tutela de direitos individuais indisponíveis, como por exemplo o direito à saúde, ainda que beneficie pessoa individualmente considerada. 3. É de conhecimento geral o entendimento da jurisprudência pátria acerca da solidariedade entre Estado e Municípios em demandas que versem sobre internações compulsórias e atendimentos na área de saúde mental e drogadição. 4.
Os laudos médicos passado por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde, no qual aponta de forma expressa a necessidade de internação, é mais do que suficiente, nesse momento de cognição sumária, para conferir verossimilhança ao pedido de internação e para deixar certa a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação, caso esse pedido não seja atendido de imediato.
5. Outrossim, a partição de competência interna dos entes da federação impera administrativamente entre estes, não servindo de argumento para desonerá-los de suas obrigações legais e constitucionais em relação à atenção à saúde da população carente. 6.
Ademais, o periculum in mora necessário à concessão da medida de urgência questionada está caracterizado no dano concreto decorrente dos fatos narrados na exordial, sobretudo em razão da situação de vulnerabilidade a que está exposta a jurisdicionada, com evidente e danoso risco à sua saúde, aos familiares envolvidos e terceiros, a teor dos laudos médicos trazidos aos autos.
7. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 015169000260, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)

Registre-se, ademais, não assistir razão ao agravante ao ventilar a desatualização do laudo médico,
sendo certo que a parte não poderá ser prejudicada pela demora da análise do pleito
judicial
,
justamente porque prolatada em referida data

por motivos inerentes exclusivamente ao Poder Judiciário.

Por fim, insta salientar que a tese relacionada à reserva do possível e às dificuldades orçamentárias dos entes públicos já encontra-se superada pela jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, especialmente em hipóteses como a dos autos, nas quais inexiste prova de que o atendimento da pretensão autoral ensejará em potencial risco de prejuízo ao equilíbrio financeiro estatal.

À
luz do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.